Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. IRDR. RESOLUÇÃO 12/2019 TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Compete à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal cujo proveito econômico supera a alçada dos Juizados Especiais Fazendários (art. 3o da Resolução TJDFT no 12/2019).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.